Tribunal: TJSP
Processo: 1051175-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES E CARÁTER HUMANITÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

A normativa paulista em vigor -quer na órbita constitucional, quer na subconstitucional- exige os requisitos da existência de vaga no órgão de destino e de não prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, ainda que se motive em reunião de cônjuges ou caráter

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES E CARÁTER HUMANITÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

A normativa paulista em vigor -quer na órbita constitucional, quer na subconstitucional- exige os requisitos da existência de vaga no órgão de destino e de não prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, ainda que se motive em reunião de cônjuges ou caráter humanitário.

Não provimento da apelação.